Tribunal: TJES
Processo: 5008403-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008403-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. D. A. D. e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008403-05.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

M.D.A.D. E OUTROS

EMB
D
O
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A REDE CREDENCIADA AO PLANO. POSSIBILIDADE NA REDE PARTICULAR SOMENTE NA HIPÓTESE DE FALTA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s na
D
ecisão
R
ecorrida.

II.
Inexistência
de omissão,

porquanto
houve o enfrentamento
de forma cristalina
de

toda a
matéria
na Decisão recorrida no tocante

a
desnecessidade
de fornec
imento de
acompanhamento com fonoaudiólogo particular,
quando há profissional credenciado da mesma especialidade.

I
II
.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento
não é capaz de abrir a via dos Aclaratórios.

V
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008403-05.2022.8.08.0000

EMB
T
E
:

M.D.A.D. E OUTROS

EMB
D
O
:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se o Recurso a analisar a existência do vício de
omissão
no Acórdão
(
ID nº
4524841)
.

Argumentam os Recorrentes acerca da existência do vício, eis que, em que pese tenha sido mantido seu acesso ao tratamento médico necessário, foi afastada a obrigação do acompanhamento com fonoaudiólogo particular, sem considerar a necessidade de especialização do profissional credenciado.

Sem delongas, é
cediço
que
o
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições,
a
suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no
decisum,

ex vi
do art. 1.022 do CPC.

Nesse passo
,

o

vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito,
o que não ocorre na hipótese.

Isso porque, da simples leitura do Acórdão vergastado, percebe-se que fora
suficientemente debatida a questão atinente a desnecessidade de custeio, pelo recorrido, d
o

atendimento por
profissional particular,
em havendo
médico credenciado ao plano de saúde
n
a mesma especialidade.

Com o fito de corroborar o exposado supra, c
olaciono
excerto
s

do Voto condutor que demonstra
m

a conclusão alcançada
:

“
[...]

Contudo, no que concerne ao acompanhamento por fonoaudiólogo credenciado ao plano de saúde, a jurisprudência deste e. Tribunal vem se consolidando no sentido de que existindo médico credenciado ao plano de saúde, da mesma especialidade, não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE RECUSA. EXISTÊNCIA CLÍNICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei nº. 9.656/98 que dispõe sobre os plano e seguros privados de assistência à saúde estabelece que haverá reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário, em casos de urgência e emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, inciso IV).
2. Em iterativo entendimento, este egrégio Tribunal vem reconhecendo que, havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede

privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169003126, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016) [...].
(TJES, Classe: Apelação, 69170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

E nesse mesmo sentido, dispõe o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento, o que não ocorre quanto ao acompanhamento de fonoaudiologia, consoante comprovado ao movimento de n. 3249954.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para

que, tão somente, o acompanhamento com fonoaudiólogo seja realizado por profissional credenciado pelo plano, sendo vedado à agravante, sob qualquer hipótese, interromper o tratamento.
[...]
”

Ora, ao que se observa, a
despeito
do que tenta
m
fazer crer o
s
Recorrente
s
,
houve o enfrentamento
na Decisão recorrida
de forma cristalina
de

toda a
matéria
impugnada,
inexistindo, portanto, a omiss
ão
apontada.

Destaca-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento deve ser atacado por Recurso próprio na Instância Superior.

Assim, despiciendas outras considerações, a meu ver, haja vista a patente demonstração do objetivo recursal, de meramente rediscutir o resultado do julgamento, mister o não acolhimento dos Aclaratórios.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)